Tribunal: TJMT
Processo: 1003657-40.2020.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTAL. PESCA PREDATÓRIA EM QUANTIDADE SUPERIOR À PERMITIDA. ART. 34. PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 9.605/1998. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 329767908 – reclamação no 1003657-40.2020.8.11.0004 – 1° Vara Criminal de Barra do Garças), que julgou procedente a denúncia. 2– Restou demonstrado: - a alegada prática de pesca predatória pelos Recorrentes em 17/7/2018 às 2h30min; - a abordagem dos Recorrentes pelos Policiais Militares, que constataram a extrapolação do peso permitido. 2.1) No que se refere à alegada ilegalidade da busca pessoal, verifica-se que os policiais realizavam rondas no distrito de Indianópolis após receberem denúncias de pesca predatória na região, e durante as diligências, os denunciados foram avistados nas proximidades do local indicado e, ao receberem ordem de parada, empreenderam fuga, cessando-a apenas em frente à residência de um deles, momento em que se procedeu à abordagem. Tal contexto revela a existência de fundada suspeita, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, diante de circunstâncias objetivas e concretas que indicavam possível prática delitiva. 2.2) Além disso, o artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal autoriza a busca, quando houver fundadas razões de que a medida resultará na obtenção de elementos probatórios relevantes. Precedentes. (STF – 2a T - RE no 1503210 AgR – rel. Ministro NUNES MARQUES – j. 12/3/2025 - DJe-s/n - dv. 4/4/2025 - pb. 7/4/2025) e (STF – 2a T - RE no 1549873 – rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA – j. 25/8/2025 - DJe-s/n - j. 10/9/2025 - pb. 11/9/2025). Assim, evidenciada a justa causa, não há que se falar em nulidade das provas obtidas. 2.3) A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Termo de Apreensão e pelo Relatório Técnico no 231/DUDBARRA/SEMA/2018, que atestam a apreensão de 21,8 kg de pescado, contendo exemplares das espécies piau e pacu, quantidade superior ao limite de 5 kg e um exemplar por pescador amador previsto no artigo 17 da Lei Estadual no 9.096/2009. Nos termos do artigo 36 da Lei no 9.605/1998, a infração ambiental se consuma com a simples captura ou armazenamento de espécimes aquáticos em desacordo com a legislação, sendo inequívoca a subsunção da conduta ao artigo 34, parágrafo único, inciso II, da referida lei federal. 2.4) Quanto a autoria, por sua vez, restou demonstrada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem, corroborados pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que confirmou a vinculação do pescado aos instrumentos de pesca dos acusados. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003657-40.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), A APURAR (APELADO), VAGNER GOMES DOS SANTOS - CPF: 869.795.151-87 (APELADO), Everton Prediger (APELADO), INCOLUMIDADE PUBLICA E MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026